Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ATRASO DE CINCO MESES. COMPETÊNCIA. TEMA 1.154 STF. DISTINGUISHING. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, fixando indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, argumentando, em suma, que firmou com a Recorrente contrato de prestação de serviços para cursar pós-graduação, que concluiu o curso em dezembro/2022, que em 10/12/2022 solicitou certificado de conclusão de curso à Recorrente, que passou meses tentando obter o documento, sem sucesso, e o fato lhe gerou dano moral.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 52533733). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 52533739).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência do juízo e na apreciação do cabimento de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o julgamento da demanda compete à Justiça Federal. Aduz que o diploma foi entregue e que, portanto, não houve dano passível de dano, e que o valor arbitrado na origem é desproporcional. Requer a reforma da sentença para julgamento pela extinção do processo, em razão da incompetência, ou pela improcedência dos pedidos.
6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que o Juízo é competente. Argumenta que a indenização por danos morais é devida e que o valor fixado na origem está adequado ao caso. Requer a manutenção dos termos da sentença.
7. Não merece acolhimento a arguição de incompetência do Juízo de origem trazida pela parte Recorrente, pois a decisão vinculante do STF em relação à matéria, Tema 1.154, trata da competência da Justiça Federal para o julgamento de controvérsias que versem sobre a expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado por instituição privada de ensino superior que integre o Sistema Federal de Ensino, e, no caso em tela, a discussão diz respeito à indenização por danos morais decorrente da demora na expedição de certificado de conclusão de curso de pós-graduação. Neste Sentido, cita-se o Acórdão n. 1414609, 07023620920218070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
8. A relação é de consumo e deve ser solucionada à luz do CDC.
9. Suplanta a barreira do mero aborrecimento a submissão da Recorrida à espera desarrazoada e injustificada de cinco meses para a expedição do certificado a que esta fazia jus. Estando a conduta da Recorrente enquadrada no disposto no art. 14 do CDC, e havendo clara demonstração do nexo de causalidade com o dano efetivamente sofrido pela Recorrida, correta a condenação à indenização por danos morais, cumprindo registrar que a entrega do certificado não exime a Recorrente da responsabilidade pelos prejuízos advindos da comprovada falha na prestação de seus serviços.
10. Para a fixação de indenização por dano moral, deve-se observar a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, que visa o desestímulo à prática dos mesmos atos danosos ao consumidor. Considerados tais parâmetros, afigura-se razoável o valor fixado na origem.
11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.